Tribunal: TJDFT
Processo: 0730492-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0730492-93.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAFRAN ELETRONICA &amp; DEFESA BRASIL LTDA - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos do mandado de segurança n. 0714326-29.2022.8.07.0018, na qual o Juízo de Primeiro Grau deferiu o requerimento liminar em caráter estrito ao período relativo aos quatro (4) primeiros dias de 2022 (id 136011681 dos autos originários). Verificou-se da análise dos autos originários que o Juízo de Primeiro Grau prolatou sentença aos 27.9.2022 (id 138064460 dos autos originários). Esta Relatoria intimou o agravante para se manifestar sobre eventual perda de objeto recursal (id 40341406), mas este quedou-se silente (id 40769601). A prolação de sentença nos autos do processo originário prejudicou o presente recurso por perda superveniente do interesse de agir. Ante o exposto, não conheço o agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da perda de seu objeto. Intimem-se. Brasília, 3 de novembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator